Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-96.2015.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001213-96.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL MOTTA SILVA - CPF: 037.152.449-09 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ROSALINA SABOLESKI - CPF: 008.760.331-41 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– INVIABILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO -
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO QUE ADQUIRIU E COLOCOU À VENDA PRODUTO QUE DEVIA SABER SER PRODUTO DE CRIME –
2)
REDUÇÃO DA PENA
- IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) No delito de receptação qualificada não pressupõe a existência do dolo direto, bastando para caracterizá-lo que o agente
adquira
, receba, transporte, conduza, oculte, tenha em depósito, desmonte, monte, venda,
exponha à venda
, ou de qualquer maneira utilize, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deva saber ser produto de crime, o que corresponde ao dolo eventual.

Além disso, a apreensão do bem em poder do agente lhe determina o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu
in casu.

2) Se encontrando a pena fixada no mínimo legal, nada há de ser modificado na dosimetria não demonstrando a defesa interesse da agir nessa parte.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Joel Motta Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0001213-96.2015.8.11.0078, código 82494
, pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou pela prática do delito de receptação qualificada (
art. 180, § 1°, do Código Penal)
, à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, o qual foi substituída por duas restritivas de direitos que serão fixadas pelo juízo da execução, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, (id. 56423968)

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja
absolvido
do delito de receptação, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante atipicidade material da conduta praticada. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de receptação culposa com a concessão de perdão judicial
(art. 180, §3o e §5o, do CP), bem como a
diminuição da pena aplicada
, nos termos do art. 59, do CP, em razão dos predicativos do acusado (id. 56423989/56423991).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 56423997/56423998),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo
(id. 58082480).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que no dia 30/04/2015, no período da manhã, na Comarca de Sapezal/MT,
Joel Motta Silva
adquiriu e expôs à venda
, em proveito próprio
,
coisa que sabia ser produto de crime
,
consistente em
01 (uma)
máquina de lavar roupas
,
marca Eletrolux, 12kg, pertencente à vítima Rosalina Saboleski.

Sobre os fatos, consta que a vítima foi até a delegacia de Polícia relatar que sua máquina de lavar roupas havia sido furtada na noite anterior e que estava à venda no estabelecimento comercial de móveis usados de propriedade
Joel Motta. Ao chegar nesse local, a Polícia Civil constatou a veracidade dos fatos e decretou a prisão em flagrante do denunciado.

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que o suspeito negou ter conhecimento que a máquina era produto de crime, contudo, confessou que pagou R$ 300,00 (trezentos reais). Todavia, o referido bem foi adquirido há aproximadamente 01 (um) ano pela quantia de R$ 1.520,53 (mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme Nota Fiscal n. 000.010.538 anexada no id. 56421983.

Diante desses fatos,

Joel Motta Silva

foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática do crime previsto no art. 180, §1°, do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)

Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para a forma culposa

Consoante relatado, a defesa do apelante pugna precipuamente pela
absolvição
do delito de receptação qualificada por suposta atipicidade da conduta ou, a sua
desclassificação para a modalidade culposa
.

Contudo, razão não lhe assiste.

É cediço que o crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP) se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, monta, remonta, vende
,
expõe à venda
, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,

no exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa que
deve saber ser produto de crime
.
Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, a
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 56421980), boletim de ocorrência (id. 56421982), nota fiscal (id. 56421983), relatório policial (id. 56421984) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

No que refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

Com efeito, o recorrente
Joel Motta Silva
em sede policial, aduziu que:

“Que no dia 30/04/2015, antes do almoço, comprou uma máquina de lavar roupas, Eletrolux, para revender em seu comercio de Moveis Usados;
Que atendeu essa pessoa por telefone, tendo ele dito que tinha uma máquina para Vender
e passou o endereço onde estava a máquina, onde ele residia; Que o interrogado foi até a residência do Vendedor, tendo chegado no local, e
stando essa pessoa esperando na frente da casa, com o portão aberto;
Que combinou o Valor de 300reais, e que o interrogado revenderia por 450 a 500reais; Que a máquina estava bem usada, mas Valeria no comercio 500 reais; Que essa pessoa ajudou a carregar a máquina, tendo o interrogado repassado 150 reais para essa pessoa, e disse que pagaria o restante depois que testasse a máquina na loja; Que após efetuar o pagamento, saiu, tendo essa pessoa ficado no portão da residência, Que essa pessoa ficou de passar na parte da tarde na loja para receber o restante do pagamento, mas não passou;
Que não conhece o vendedor da máquina em questão, assim como não pegou nota fiscal ou algum documento de comprovação de propriedade
; Que na sua loja quando da compra de algum produto, pega o endereço do Vendedor; Que achou que a pessoa que Vendeu a máquina morava na residência, já que estava na casa, abriu o portão e ficou na residência ajudando a carregar o produto;
Que não perguntou o nome dessa pessoa
; Que quando compra movei usados, não compra de usuários de droga ou alcoólatras, evita esse tipo de negociação; Que nunca teve passagem na polícia; Que na data de hoje quando a policia compareceu na loja do interrogado, a máquina estava a Venda na loja; Que evita comprar de Vendedor que vai direto na loja, sempre Vai no endereço do Vendedor, como foi o caso da compra em questão (...)” (id. 56421981).

Confirmando a versão anteriormente prestada,
o apelante asseverou em juízo
que no dia dos fatos recebeu uma ligação de uma pessoa que queria vender uma máquina de lavar; ao chegar no endereço indicado o interrogado afirmou que o suposto vendedor estava no local, de modo
que ficou acordado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo bem, que seria revendido por R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais)
. Informou que o vendedor lhe ajudou a carregar a máquina no veículo e que
pagou a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
naquele momento e que o restante seria pago na loja, mas o então vendedor não a apareceu, e que mesmo assim a máquina foi exposta à venda (relatório de mídia id. 56424451).

Por sua vez, a
vítima Rosalina Saboleski
, confirma em fase policial que máquina de lavar roupa que fica em sua residência havia sido furtada, aduzindo nesse contexto:

“QUE no dia 30/04/2015, notou que haviam furtado uma máquina de lavar na residência da declarante; Que funcionários de uma construção que fica ao lado de sua residência disseram que encostou uma pessoa em um Veículo das lojas de Moveis Usados e levou a máquina;
Que a Máquina estava na área da frente da residência, tendo o suspeito entrado pelo portão que estava encostado
; Que nesta data foi até a loja e Viu sua máquina no local; Que quando levou a máquina, foi deixado um bilhete na residência da declarante; Que Veio até a delegacia e registrou boletim de ocorrência; Que a declarante conversou com suspeito,
tendo ele dito que uma pessoa havia Vendido a máquina para o mesmo por 300 reais e que tinha pago somente 150 reais e que pagaria o restante depois
; Que reconhece e recebe neste momento a máquina de lavar roupas, Eletrolux 12 kg, avaliada em 1.520,00 reais”.

Confirmando os relatos da vítima, o policial
Adil Pinheiro de Paula
declarou que o suspeito, ao prestar esclarecimentos sobre a compra da referida máquina de lavar para ser revendida em seu comércio,
disse que havia comprovado a máquina de terceiros no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e que teria pago R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, de modo que o restante seria pago posteriormente; que a máquina está avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); que o suspeito relatou que adquiriu este produto e que foi busca-lo na residência da vítima,
mas que não sabia que seria produto ilícito
e como foi comprado um produto sem comprovação de propriedade do vendedor, deu voz de prisão ao apelante (id. 56421980 – Declaração na fase inquisitiva).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial de
Juliano Martins Godoy
– IPJC o qual acrescenta que o increpado poderia, ou ao menos deveria saber se tratar de produto do crime o bem por ele adquirido, tendo em vista sua vivência na compra e venda de produtos usados, especialmente pelo valor abaixo do preço de mercado e pelo estado de conservação da máquina (relatório de mídia id. 56424451).

Na hipótese, as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente, especialmente porque não é crível que alguém como o réu –
exerce a atividade de comerciantes de móveis usados
– realizasse a compra de uma máquina de lavar com valor de mercado em cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tenha adquirido por valor consideravelmente menor, já que pagou a quantia de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Aliás,
não há certeza de pagamento algum, haja vista que a defesa não desincumbiu de apresentar aos autos alguma comprovação neste sentido
.

Além disso, como bem apontado pelo d. sentenciante, a “
atividade exercida pelo acusado torna a situação ainda mais grave, tendo em vista que as negociações devem ser pautadas na cautela e procedência dos produtos, justamente para evitar compra e venda de produtos advindos de crimes
”
(id. 56423968).

Exige-se um cuidado redobrado daquele que revende produtos usados, todavia, nota-se que
o réu sequer perguntou o nome do suposto vendedor, telefone e dados pessoais,

ou então desconfiou do comportamento deste e da procedência do produto quando o suposto vendedor não compareceu estabelecimento comercial, conforme o combinado, para pegar o restante do pagamento. Mesmo assim, o apelante colou à venda a máquina de lavar.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição do delito de receptação qualificada, muito menos em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa. Consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita – ônus que incumbia a defesa.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente
faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante
.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Assim, analisando as circunstancias descritas na denúncia, o comportamento do apelante e os fatores relacionados a descoberta do crime, inconteste que o apelante adquiriu a
res
em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, razão pela qual
mantenho

a condenação do apelante pela pratica do crime previsto no art. art. 180, §1o, do Código Penal.

Nesse aspecto, resta impossibilitada a concessão do beneplácito do perdão judicial (art. 180, §5o, do CP), como pretende a defesa, vez que tal benesse só é aplicável à forma culposa do ilícito penal, o que não ocorre no caso concreto.

2)

Readequação da pena.

Requer a defesa, ainda, diminuição da pena aplicada, nos termos do art. 59, do CP, em razão dos predicativos do acusado. No entanto, verifica-se que a pena foi fixada no mínimo legal - 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa (art. 180, §1o do CP) -, pelo juízo sentenciante, por se tratar de réu no exercício de atividade comercial que adquiriu e expôs à venda bem que devia saber ser produto de crime, modo que tal pedido não comporta guarida.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Joel Motta Silva
, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020